Tribunal: TJMT
Processo: 0004977-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004977-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODINEI SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES - CPF: 003.902.741-43 (APELANTE), JR MANUNTENCAO (VÍTIMA), MAURICIO SERGIO GAIOTTI - CPF: 267.492.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA, ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E FIXADO O REGIME ABERTO –
APREENSÃO DE
OBJETOS ROUBADOS EM PODER DO APELANTE – INDUÇÃO DE APOSSAMENTO – ÔNUS DE PROVAR O DESCONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO APELANTE – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS NÃO COMPROVADO – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INCABÍVEL PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
– DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA MODALIDADE CULPOSA – JULGADO DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – REINCIDÊNCIA – ÓBICE AO ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – ARESTO DO
STJ
– JULGADO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A localização dos produtos roubados em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042)

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(STJ, HC no 418.704/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004977-85.2019.8.11.0002 -
COMARCA DE VARZEA GRANDE

APELANTE(S): CLODINEI SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
CLODINEI SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 571948), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 2 meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto –
art. 180,
caput
, do CP
– (
ID 33417476).

O apelante sustenta que: 1)
“ha dúvidas quanto à autoria”
; 1) não tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos em seu poder; 2) faria jus ao regime aberto, embora reincidente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para receptação culposa e fixado o regime aberto.

Prequestiona os arts. 44, 180 do CP e art. 386, VII do CPP (ID 33417482).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 33417484).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA (§3o, ART. 180, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 42227461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] que no dia 18 de março de 2019, por Voltadas 17:30 h. ,em residência particular situada na Rua Ilha, Bairro Jardim Panorama, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado CLODINEI SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES epíteto“Baby Moreno e Nei”, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (um) moto esmeril, 01 (um) motor gasolina, marca Motomil, 01 (um) cabeçote compressor, 20MAX, 01 (um) cabeçote compressor 10/15, 01 (um) cabeçote, marca Schuz 5,2, 01(um) compressor odontológico, marca Schuz, 01 (uma) bomba lavadora de pressão, marca Jactu, 01 (uma) caixa de óleo para compressor, contendo 24 (vinte e quatro) unidades, 01 (um) jaleco da empresa JR Manutenção, itens não avaliados, pertencentes a empresa JR Manutenção, neste ato representada pelo proprietário Mauricio Sérgio Gaiotte.

Preliminarmente, ressai dos autos que na data de 15 de março de 2019, por Voltadas 15:54 h., na empresa JR Manutenção, localizada na Av. da FEB, nesta cidade, ocorreu delito de roubo majorado, ocasião em que 02 (dois) indivíduos adentraram o estabelecimento, em poder de arma de fogo, anunciando assalto, e após renderem as vítimas, telefonaram para outros comparsas. Empós, subtraíram um veículo GM/S10, cor branca, placas QBG-1768, colocando no interior, diversos equipamentos de manutenção, dentre eles, os objetos acima elencados.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLODINEI SEBASTIAO MORAIS RODRIGUES epíteto “Baby Moreno e Nei” como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo codex, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 33415983).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria por parte do réu em relação ao crime de receptação simples restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

O réu Clodinei Sebastiao Morais Rodrigues apesar de devidamente intimado (fl. 129), não compareceu em juízo para ser interrogado e sequer justificou sua ausência, sendo decretada sua ausência nos autos (fl. 142).

De acordo com a fala dos policiais civis inquiridos em juízo, os bens foram apreendidos na posse do acusado Clodinei. Em que pese os bens estarem na residência de sua mãe, restou evidenciado que o réu é que estava mantendo a guarda dos pertences. Inclusive com referência de que sua mãe não teria nada de ver com aqueles objetos, sabendo se tratar de ilícito.

[...] a fala dos policiais civis coaduna com tudo que ja havia sido produzido no feito. Como se vê o maciço probatório é firme, coeso, não deixando qualquer dúvida da prática delitiva da receptação. Quanto aos depoimentos dos policiais civis, merecem toda credibilidade [...]

A condenação do acusado se impõe nos termos da denúncia.

Quanto às circunstancias legais genéricas. Reconheço em desfavor do acusado a agravante pela reincidência, eis que na data dos fatos, pesava em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado (fl. 52 e 116/8).

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Clodinei Sebastião Morais Rodrigues, qualificado nos autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas judiciais, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso, não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo a essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Trata-se de réu reincidente (fls. 52 e 116/8).

Tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela incidência, resultando a pena de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em doze (dose) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2.°, alínea b, do Código Penal, o réu devera iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo de operar a substituição da pena privativa de liberdade por ser reincidente [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito –
ID 33417476)

Pois bem.

A materialidade delitiva está substanciada no Termo de Reconhecimento do Objeto (ID 33415990), Termo de Exibição (ID

33415994), Termo de Entrega (ID 33415994), Auto de Avaliação Indireta (ID 33415998) e Relatório da Autoridade Policial (ID 33416951), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de Polícia Mario Centoriano Júnior (ID 33415986), João Paulo de Oliveira (ID 33415988) e Heber de Cerqueira Soares (ID

33415988), a vítima Mauricio Sérgio Gaiotte (ID 33415989), bem como o interrogatório do apelante (ID 33415991).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Mario Centoriano Júnior, João Paulo de Oliveira e Heber de Cerqueira Soares e a vítima Mauricio Sérgio Gaiotte (Relatório de Mídias - ID 33417486). A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 33417465).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.3.2019, por volta das 15h54min, ocorreu delito de roubo majorado em desfavor da vítima Mauricio Sérgio Gaiotte, ocasião em que duas pessoas, munidas de arma de fogo, adentraram no estabelecimento comercial denominado “JR Manutenção” e anunciaram o assalto, subtraindo um veículo modelo GM/S10, cor branca, placa QBG-1758, e diversos equipamentos de manutenção (ID 33415983).

- no dia 18.3.2019, por volta das 17h30min, os investigadores de Polícia Mario Centoriano Júnior, João Paulo de Oliveira e Heber de Cerqueira Soares, receberam informação anônima de que os produtos roubados da empresa “JR Manutenção” estariam na residência do apelante
,
razão pela qual se deslocaram ao endereço indicado e realizaram buscas. No local, foram localizados alguns objetos roubados, quais sejam: 01:
(um) moto esmeril, 01 (um) motor gasolina, marca Motomil, 01 (um) cabeçote compressor, ZOMAX, 01 (um) cabeçote compressor 10/15, 01 (um) cabeçote marca Schuz 5,2, 01 (um) compressor odontológico, marca Schuz, OI (uma) bomba lavadora de pressão, marca Jactu, OI (uma) caixa de óleo para compressor, contendo 24 (vinte e quatro) unidades, 01 (um) jaleco de empresa JR Manutenção
(IDs 33415986 e 33415988)
.

- o apelante admitiu, na fase policial, ter ocultado os referidos produtos
a pedido de “conhecidos”
, mas negou ter conhecimento da origem ilícita dos bens (IDs 33415991 e 33417486).

Dito isso, vejamos.

A apreensão dos produtos roubados na residência do apelante, somada às declarações dos investigadores de Polícia Mario Centoriano Júnior, João Paulo de Oliveira e Heber de Cerqueira Soares, em ambas as fases da persecução penal,

confirmam a autoria delitiva
.

No caso, o apelante admitiu ter ocultado os referidos produtos em sua residência a pedido de “
conhecidos”
, mas não explicou razoavelmente sobre as circunstâncias,

ou seja,

quem eram a essas pessoas, tampouco o valor supostamente oferecido.

A localização dos produtos
roubados em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 – Primeira Câmara Criminal – 29.1.2020).

Por sua vez, a figura de receptação culposa pressupõe aquisição ou recebimento da coisa, por sua natureza ou pela desproporcional entre o valor e o preço, ter sido obtiva por meio criminoso.

Todavia, a conduta imputada envolve também ocultação
“em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime”
,

consoante narrativa acusatória, de modo a afastar desclassificação da conduta imputada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva –

Terceira Câmara Criminal – 6.11.2019)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

No tocante ao regime, o apelante registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado, transitada em julgado no dia
2.2.2010
(Código 224871 – Comarca de Várzea Grande), de modo a caracterizar reincidência.

Registre-se que essa condenação, em sede de execução penal, foi satisfeita integralmente em 25.3.2016, mas não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos entre o cumprimento da pena e o cometimento da nova infração – 18.3.2019 – (STJ, HC 391137/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2017), de modo a gerar efeitos penais.

Essa situação jurídica [reincidência] constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“No que se refere ao regime prisional, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Estatuto Repressor. Inteligência da Súmula 269/STJ.”
(HC no 418.704/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2017)
.

Nesse sentido: TJMT, AP N.U 0016336-60.2018.8.11.0004 – Relator: Des: Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.3.2020.

Sendo assim, preserva-se o regime inicial semiaberto.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020